Tribunal: TJMT
Processo: 1006223-29.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006223-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BMT CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 48.781.089/0001-05 (RECORRENTE), G5 BRASIL ASSESSORIA E GESTAO INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 50.340.617/0001-24 (RECORRENTE), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRENTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ENIR APARECIDA REZENDE - CPF: 208.536.371-72 (RECORRIDO), ELDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.647.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ATUAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO HABILITADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 232924684, no R.I. nº 1000827-84.2023.8.11.0008.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- contradição/omissão/erro na conclusão do julgado.

A parte Embargada não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- da alegada obscuridade da decisão quanto a responsabilidade solidária do Banco.

O Embargante sustenta que a obscuridade decorre da aplicação da responsabilidade solidária à instituição financeira, alegando que não há vínculo entre a correspondente bancária que praticou a fraude e o banco.

Contudo, não se verifica obscuridade na decisão embargada. O acórdão foi claro:

“...
- da responsabilidade solidária.

A responsabilidade solidaria da instituição financeira pelos danos causados pela sua correspondente bancária contratada, encontra previsão legal no art. 7º, parágrafo único
c.c.
art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, demonstrada a relação negocial entre instituição financeira e a correspondente bancária, havendo fraude praticada contra o consumidor, a perda do dinheiro por ele investido e a quebra de expectativa e confiança que tinha em relação às instituições financeiras contratadas, configura dano passível de indenização
. ...”

É cediço o entendimento de que
as instituições financeiras são solidariamente responsáveis por atos ilícitos praticados por correspondentes bancários. Conforme Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, §1º, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Nesse contexto, as instituições financeiras são consideradas responsáveis pelos atos de seus correspondentes bancários, uma vez que ambos integram a cadeia de fornecimento.

Isso significa que, a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, em casos de fraudes como no caso em tela.

Desta feita, o recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- da contradição quanto a compensação de valores.

O Embargante argumenta contradição no acórdão que afastou a compensação dos valores transferidos a terceiros, sob a justificativa de ausência de benefício financeiro. Defende que houve proveito econômico pela Embargada, que recebeu os valores em sua conta bancária.

Todavia, a decisão é coerente e não apresenta contradição. O acórdão foi categórico ao considerar que a Embargada não obteve benefício financeiro, visto que os valores foram desviados a terceiros fraudulentamente. A ausência de benefício foi reconhecida com base nas provas dos autos, sendo inaplicável a tese de compensação sustentada pelo Embargante.

Mais uma vez, o que se pretende é reexaminar matéria já decidida, extrapolando os limites do recurso.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso, com efeito protelatório.
b)
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024